Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL.
1. Não se justifica a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, para tanto intimada, deixa de apresentar documentos comprobatórios de suas alegações.
2. Ausente demonstração da efetiva prestação do serviço educacional durante todo o período alegado pela autora, prestigia-se a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.